Tribunal: TJDFT
Processo: 0725433-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0725433-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: M. N. D. REPRESENTANTE LEGAL: TIAGO BARRIOS MOLINA DUARTE D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c danos morais, deferiu tutela de urgência “para determinar que as rés se abstenham de cancelar o plano de saúde do autor M. N. D., código de identificação no 083925665, nos moldes já contratados, no prazo de 5 (cinco) dias contados da intimação pessoal, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). A manutenção do plano dependerá do pagamento das mensalidades pelo autor, desde a data da presente decisão, estando a ré ainda obrigada a fornecer os boletos previamente para pagamento”. A ré/agravante alega, em síntese, que: 1) na condição de mera administradora de benefícios (que cuida da gestão administrativa e financeira dos contratos de plano de saúde coletivo por adesão), não é responsável pelo cancelamento do plano de saúde; 2) o prazo exíguo para o cumprimento da decisão agravada, sob pena de multa, lhe trará prejuízos, pois é da Amil a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja reconhecida sua ilegitimidade passiva por estar impedida legalmente de manter ativo um contrato encerrado pela operadora, sendo essa obrigação exclusiva da Amil. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Ao que consta, o autor é portador de Transtorno do Espectro Autista e está em pleno tratamento, sendo submetido a diversas terapias para melhora da sua qualidade de vida, de modo que, por ora, deve ser garantida a continuidade dos serviços prestados pelo plano de saúde, conforme tese firmada no Tema 1.082/STJ, in verbis: A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. No mesmo sentido: “(...) 1. Na hipótese, restou comprovado que o agravado realiza tratamento de Transtorno do Espectro Autista, período em que, induvidosamente, necessita de acompanhamento médico contínuo, para preservação de sua incolumidade física. 2. O Superior Tribunal de Justiça fixou, no Tema Repetitivo 1.082, a tese de que ‘a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida’. Assim, a interrupção imediata do serviço de assistência à saúde causa dano potencialmente irreversível ao consumidor, observado o seu quadro clínico. (...)” (Acórdão 1873098, 07093401820248070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no DJE: 17/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por sua vez, a alegada ilegitimidade passiva da agravante ainda não foi analisada pelo Juízo a quo, de modo que a sua apreciação nesta fase recursal configuraria supressão de instância. A propósito: “(...) 2. Há supressão de instância em face de pedido inédito na instância recursal com a finalidade de discutir ilegitimidade passiva de Administradora de Plano de Saúde cuja matéria não foi objeto de apreciação no primeiro grau. (...)” (Acórdão 1873620, 07044832620248070000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2024, publicado no DJE: 17/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) I - As alegações da agravante-ré de ausência de responsabilidade pela inativação do plano da agravada-autora e ilegitimidade passiva não foram examinadas pela r. decisão agravada, logo, vedado ao Tribunal analisar, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. (...)” (Acórdão 1829273, 07511370820238070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no DJE: 5/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator